Tribunal: CARF
Processo: 10665.904738/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.904738/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.148 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
FERLIG FERRO LIGA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03412.86934.150317.1.3-1463, em 15.03.2017, e-fls. 15-20,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$113.992,80 do ano-calendário de 2015, para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-14:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de
acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se
que não foi apurado saldo negativo na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP.
Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 113.992,80
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.904738/2019-04
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904738/2019-04

Valor do saldo negativo informado na ECF: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP: 03412.86934.150317.1.3.-1463 39865.88779.220317.1.3.-
2570 [...]
Base legal: Arts. 1o a 3o ; art. 6o, § 1o e arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art.
14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da DRJ/08 no 108-000.715, de 28.04.2023, e-fls. 29-31:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, decido pelo NÃO CONHECIMENTO da Manifestação de
Inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.05.2023, e-fl. 34, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.06.2023, e-fls. 36-38, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
[Descrição dos motivos de fato (narrar o que aconteceu), de forma sucinta e
clara, ressaltando aqueles importantes para a solução do conflito.]
DO DIREITO
DA PRELIMINAR (se for o caso)
[Na preliminar pode-se alegar tudo aquilo que precisa ser decidido antes da
apreciação do mérito, ou seja, qualquer informação, que sem discutir necessariamente
as razões do indeferimento do pedido, possam anular ou modificar a decisão da
autoridade administrativa.]
[Em face da ausência de competência do Julgador Administrativo para se
manifestar a respeito de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
e administrativos, a impugnante não deve tratar desses temas visando, precipuamente,
agilizar o julgamento.]
DO MÉRITO
[Descrição do direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir (anexar à Manifestação de Inconformidade cópia da
documentação comprobatória das alegações, mencionando este fato na parte final da
contestação).
Por último, resumir pontualmente os principais tópicos da contestação
apresentada, de preferência num parágrafo apenas, conforme sugestão a seguir:]
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade: a)... b)... c)...
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência (total ou
parcial) do lançamento, requer que seja acolhida a presente Impugnação.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904738/2019-04

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A Recorrente em sede de manifestação de inconformidade não apresenta
argumentos referentes à matéria tratada no Despacho Decisório em que se analisa o direito
creditório pleiteado no Per/DComp. Nesse caso fica prejudicada a necessária dialeticidade
democrática essencial na construção do ato de decidir.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da DRJ/08 no 108-000.715, de 28.04.2023, e-fls. 29-31, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Cientificada, a interessada apresentou (fl. 5) uma peça denominada Impugnação
– Pessoa Jurídica, que se trata na verdade apenas de um modelo de Impugnação, sem
nenhum conteúdo que se refira ao Despacho Decisório acima reproduzido , e que não
reconheceu o direito creditório pleiteado pelo Contribuinte. [...]
A manifestação interposta é tempestiva, entretanto, não deve ser conhecida.
Isso porque, como já relatado, o Contribuinte apresentou apenas um modelo de
Impugnação, sem nenhum conteúdo ou questionamento que se refira especificamente
ao Despacho Decisório, portanto, não houve a instauração de litígio no presente caso.
Prevê o Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904738/2019-04

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
O Acórdão da DRJ/08 no 108-000.715, de 28.04.2023, e-fls. 29-31, está
perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 48
DF CARF MF
Original